Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-52.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803961-52.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, FRANCISCO JOSE REIS VIEIRA

APELADO: FRANCISCO JOSE REIS VIEIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0803961-52.2025.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: FRANCISCO JOSE REIS VIEIRA

RECORRIDO/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE INTEGRAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. TEMA 916 DO STF. RECONHECIMENTO DEVIDO. TAXA SELIC (EC 113/2021). APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO (INTEMPESTIVO).

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Parauapebas, sem concurso público, para exercer função administrativa no período de 01/06/2021 a 31/12/2023, postulando o reconhecimento da nulidade do vínculo e o pagamento dos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado.

2.

Sentença que reconheceu a nulidade apenas quanto ao lapso de 01/06/2023 a 31/12/2023, condenando o ente público ao pagamento do FGTS restrito a esse intervalo.

3.

Interposição de apelações por ambas as partes: o autor pleiteando a nulidade integral e o Município alegando inexistência de direito ao FGTS, além de insurgência quanto aos índices de atualização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários desvirtuam a excepcionalidade e ensejam a nulidade integral do vínculo; (ii) estabelecer se, declarada a nulidade, é devido o pagamento do FGTS por todo o período efetivamente trabalhado, bem como o índice de correção aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral), firmou tese de que a contratação temporária irregular gera direito apenas aos salários e ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6.

As sucessivas renovações do contrato do autor, de 2021 a 2023, evidenciam o desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, configurando nulidade de todo o vínculo.

7.

Declarada a nulidade, o contratado faz jus ao FGTS de todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes do STF, STJ e TJPA.

8.

A correção monetária e os juros devem seguir a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, afastada a aplicação da TR, que se restringe à remuneração das contas vinculadas.

9.

O recurso de apelação interposto pelo Município é intempestivo, conforme certidão dos autos, razão pela qual não deve ser conhecido, em conformidade com o parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor conhecido e provido para reconhecer a nulidade integral do contrato administrativo mantido com o Município de Parauapebas no período de 01/06/2021 a 31/12/2023, e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período, com correção pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

11.

Recurso do Município não conhecido, por intempestivo.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo em toda a sua extensão.

2.

Declarada a nulidade do contrato, o contratado faz jus ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes a todo o período efetivamente trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

3.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.003, §5º, 1.026, §2º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916, Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016); STJ, AgInt no REsp 1.635.734/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 00054878920178140130, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800833-02.2024.8.14.0091, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Francisco Jose Reis Vieira, para reformar a sentença e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período contratual compreendido entre 01/06/2021 e 31/12/2023, corrigidos pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal; e,
NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo Município de Parauapebas, por intempestivo, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Francisco Jose Reis Vieira
e pelo
Município de Parauapebas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou o pedido parcialmente procedente.

Historiando os fatos, Francisco Jose Reis Vieira ajuizou a ação suso mencionada, narrando vínculo com a municipalidade por contratação temporária, sem concurso público, no período de 01/06/2021 a 31/12/2023, para exercer função administrativa, e postulando o reconhecimento de nulidade do ajuste e a condenação do réu aos depósitos de FGTS do período, com consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do(s) contrat(s)o administrativo NO PERÍODO entre 01/06/2023 a 31/12/2023 e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor ESTE período trabalhado, devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. Correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com a sentença, o autor, Francisco Jose Reis Vieira, interpôs recurso de apelação (ID 138573719). Sustenta, inicialmente, a tempestividade do apelo e dispensa de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

Posteriormente, resume a decisão recorrida e, no mérito, alega que, declarada a nulidade do contrato temporário, o FGTS é devido sobre todo o período efetivamente trabalhado, não apenas de 01/06/2023 a 31/12/2023, com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/1990, no Tema 916 do STF (RE 765.320), e na tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA (nulidade que retroage à assinatura, com FGTS sobre todo o vínculo, respeitada a prescrição quinquenal).

Reforça, ainda, que sucessivas renovações desvirtuaram o regime excepcional, citando julgado do TJTO em caso análogo, e requer a reforma integral para reconhecer a nulidade de todo o período 2021–2023 com condenação ao FGTS correspondente.

Na sequência, o Município de Parauapebas também interpôs recurso de apelação (ID 28672296). Preliminarmente, afirma a tempestividade do seu recurso, aplicando o art. 183, §1º, do CPC e reconhecendo prazo em dobro/fazendário (30 dias) a partir da intimação eletrônica de 13/05/2025.

Também relato os fatos, rememora a condenação ao FGTS e as teses da contestação. No mérito, sustenta, em síntese: (i) ausência de previsão legal da verba pleiteada sob regime estatutário municipal (citando as Leis locais n.º 4.249/2002 e 4.280/2004 e o art. 39, §3º, da CF), razão pela qual seria inaplicável o FGTS; (ii) higidez/validade dos contratos administrativos por prazo determinado, com amparo no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal, invocando a excepcionalidade do interesse público (inclusive com referência à necessidade de continuidade de serviços, exemplificando com a área de nutrição) e precedentes como a ADI 3.068; (iii) na remota hipótese de procedência, requer que eventual obrigação observe a disciplina específica do FGTS quanto à atualização (TR) e juros de 0,5% a.m., à luz do Tema 731 do STJ, bem como pleiteia a aplicação da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda a partir de 09/12/2021 (EC 103/2021, na sua ótica); e (iv) pedidos finais de improcedência total, ou, subsidiariamente, observância da TR + 0,5% a.m. e demais balizas (ADI 5.090/STF) na liquidação, além de honorários em favor do ente público.

Posteriormente, sobreveio a apresentação de contrarrazões pelo autor ao recurso do Município (ID 28672307), nas quais reiterou a tese de incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, do Tema 916 do STF e do IRDR nº 9 do TJPA para reconhecer o FGTS em todo o período, e rebateu a aplicação do Tema 731/STJ e da ADI 5.090/DF ao caso, por entender que a controvérsia envolve condenação judicial de ente público e não remuneração de saldo em conta vinculada. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade (ainda que parcial) e, em reforço, pela ampliação do período.

Foi certificada a ausência de contrarrazões do Município ao apelo do autor, não obstante a devida intimação, e atestada a tempestividade das contrarrazões apresentadas pelo autor ao apelo municipal, com os devidos registros no sistema (ID 28672308).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28680958, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Em parecer de ID 28989477, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se nos autos pelo não conhecimento do recurso do Município por intempestividade, à vista da certidão acostada; (b) conhecimento do recurso do autor por atender aos requisitos de admissibilidade; e (c) abstenção de intervir no mérito recursal, por ausência de interesse público primário (art. 178 do CPC e atos normativos do CNMP).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por Francisco Jose Reis Vieira, declarando nulo o contrato administrativo firmado com o Município de Parauapebas apenas no período de 01/06/2023 a 31/12/2023, e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes a este intervalo temporal, fixando a incidência da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, por
Francisco Jose Reis Vieira
, servidor contratado temporariamente pelo Município de Parauapebas no período compreendido entre 01/06/2021 e 31/12/2023, e, de outro, pelo próprio
Município de Parauapebas
.

O autor pretende a
ampliação da declaração de nulidade
do vínculo para
todo o período trabalhado (2021–2023)
, com a consequente condenação ao
pagamento integral dos depósitos do FGTS
, ao argumento de que as sucessivas renovações do contrato desvirtuaram a excepcionalidade e a temporariedade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Município, por sua vez, interpôs apelação com fundamento na
inexistência de direito ao FGTS
sob o regime estatutário e na
validade das contratações temporárias
, além de suscitar teses subsidiárias sobre o
índice de correção monetária (TR)
e
juros moratórios (0,5% ao mês)
.

Passaremos a análise individualizada das apelações:

I. DO RECURSO DO MUNICÍPIO:

Verifica-se, à luz da
certidão de ID 28672304
, que o Município de Parauapebas registrou ciência no sistema da sentença na data de
22/05/2025
, tendo o Município sido regularmente intimado nessa data, com o prazo recursal de 30 dias escoando em
07/07/2025
, conforme o art. 1.003, §5º, do CPC.

Todavia, a apelação do ente público somente foi protocolizada em
11/07/2025
, após o decurso do prazo legal, o que impõe o
reconhecimento da intempestividade
.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
a intempestividade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício
. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I- Recurso de Apelação intempestivo. Não conhecimento do apelo. II- Em Reexame Necessário, cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não da parte autora ao recebimento dos depósitos de FGTS do período trabalhado sob a vigência de contrato temporário de trabalho. III- No Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil. IV- O cotejo probatório constante nos autos não nos permite avaliar se realmente houve um contrato firmado entre as partes; se este contrato foi efetivamente temporário ou não; se o período trabalhado foi, de fato, o alegado na exordial, entre outros questionamentos que surgem ao longo da análise processual. V- Na hipótese dos autos, a parte autora não conseguiu demonstrar a existência do direito pleiteado, não nos restando outra alternativa a não ser reformar a sentença de 1º grau para julgar totalmente improcedente o pedido inicial. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001116-94.2007.8 .14.0013, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, em consonância inclusive com o
parecer ministerial
,
não conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas
.

II. DO RECURSO DO AUTOR

Em relação ao recurso do Autor, este preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do recurso interposto por Francisco Jose Reis Vieira, que objetiva o
reconhecimento da nulidade integral do contrato administrativo
mantido com o Município no período de 01/06/2021 a 31/12/2023, com a consequente condenação ao pagamento do FGTS sobre todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

A controvérsia cinge-se, portanto, à
extensão dos efeitos da nulidade
reconhecida na sentença.

2.1 Da Nulidade Integral Do Contrato

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza contratações temporárias pela Administração Pública apenas para
necessidades transitórias e excepcionais
, vedando sua utilização para atividades de natureza
permanente
ou
ordinária
.

Nos autos, restou demonstrado que o autor foi contratado de forma sucessiva, sem concurso público, para exercer função administrativa por mais de dois anos e meio, o que descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade do vínculo,
configurando a nulidade do contrato em toda a sua extensão temporal
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral)
, fixou a seguinte tese vinculante:

“A contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.”

O Superior Tribunal de Justiça acompanha esse entendimento, assentando que a sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a excepcionalidade e enseja o direito ao FGTS, como nos precedentes AgInt no REsp 1.635.734/MG e AgInt no RE 1.536.362/MG.

No âmbito deste Tribunal, a orientação é igualmente pacífica. A título exemplificativo:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A apelada firmou contrato temporário com a Administração Pública, permanecendo no exercício das atividades por período superior ao limite previsto no art. 37, IX da Constituição Federal, bem como do art. 36 da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991. 2 – Ocorrendo a infringência do limite previsto em lei, é devido o pagamento de FGTS por aplicabilidade dos temas 191 e 308, do STF, que reconhecem o direito ao depósito de FGTS em casos de nulidade declarada diante de sucessivas renovações de contrato temporário. 3 – Em sentença, o MM. Juízo a quo determinou o pagamento de FGTS por todo o período laborado. 4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00054878920178140130 15641417, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO FGTS. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvaterra contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Audimal dos Santos Leite, servidor temporário contratado para exercer a função de motorista entre setembro de 2018 e abril de 2024, sem a devida realização dos depósitos do FGTS durante o vínculo. A sentença condenou o Município ao pagamento do FGTS referente ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, com atualização monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor temporário, contratado sem concurso público e sem depósitos fundiários realizados durante o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período laborado, bem como a forma de atualização, prazo prescricional e possibilidade de pagamento direto ao servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596 .478/RR (Tema 382), reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, firmando que é devido o depósito do FGTS ao servidor contratado sem concurso, desde que tenha havido efetiva prestação de serviço e pagamento de salários. 4. O desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas renovações e permanência do vínculo por quase seis anos, reforça o direito do servidor ao recebimento do FGTS, como forma mínima de proteção social. 5. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas do FGTS, limitando a condenação ao período de setembro de 2019 a abril de 2024, conforme Decreto 20.910/32 e jurisprudência do STF. 6. A exigência de depósito em conta vinculada não se aplica na ausência de recolhimentos durante o vínculo, sendo legítimo o pagamento direto ao servidor, conforme consolidado pelo STJ e STF. 7. A atualização monetária e os juros de mora devem observar a sistemática estabelecida no RE 870 .947/SE e na EC 113/2021, aplicando-se o IPCA-E, a caderneta de poupança e, posteriormente, a SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O servidor temporário contratado sem concurso público faz jus ao recebimento do FGTS referente ao período efetivamente laborado, ainda que o vínculo seja considerado nulo, desde que comprovada a prestação de serviço e pagamento de salários.
2. Na ausência de depósitos fundiários durante o vínculo, admite-se o pagamento direto ao servidor dos valores reconhecidos judicialmente. 3. A condenação está limitada às parcelas de FGTS referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800833-02.2024.8.14.0091 27967498, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso dos autos, a sentença reconheceu a nulidade
somente a partir de junho de 2023
, sob o argumento de extrapolação temporal. Contudo, a documentação colacionada demonstra que a contratação se estendeu,
sem solução de continuidade
, desde
junho de 2021
, mediante renovações automáticas, para a mesma função, evidenciando o desvirtuamento do instituto.

Portanto,
a nulidade deve abranger todo o período de 01/06/2021 a 31/12/2023
, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

2.2. Dos Efeitos Patrimoniais Da Nulidade

Declarada a nulidade do contrato, ao servidor é assegurado, além da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990 e o Tema 916 do STF.

Os contracheques juntados aos autos comprovam a ausência de recolhimento da verba fundiária durante todo o período, constando “Base FGTS: 0,00/Dep. FGTS: 0,00”, o que evidencia o descumprimento do dever legal.

Assim, é devida a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento dos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período de vínculo (01/06/2021 a 31/12/2023), observada a prescrição quinquenal contada retroativamente ao ajuizamento da ação.

2.3. Dos Critérios de Correção e Juros

Em relação à atualização monetária e juros, deve ser mantida a aplicação da taxa SELIC, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública.

Conforme decidido pelo STF na Rcl 56.660/PA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a taxa SELIC é o índice adequado para as condenações judiciais contra o poder público, afastando-se a incidência da TR, cuja utilização restringe-se à remuneração de contas vinculadas do FGTS.

Assim, a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade integral do contrato administrativo mantido entre o autor e o Município de Parauapebas, abrangendo o período de 01/06/2021 a 31/12/2023, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos a todo o período laborado, com atualização pela taxa SELIC (nos termos da EC nº 113/2021) e observância da prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Francisco Jose Reis Vieira, para reformar a sentença e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos a todo o período contratual compreendido entre 01/06/2021 e 31/12/2023, corrigidos pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal; e, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, por intempestivo.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025